Tribunal: TJBA
Processo: 8001022-54.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001022-54.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TULIO DOS SANTOS SOARES

Advogado(s)
:
KASSYA BORGES MOTA

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO SCR/SISBACEN. PLATAFORMA COM CARÁTER RESTRITIVO AO CRÉDITO. DÉBITO PRESCRITO.
EXCLUSÃO DO APONTAMENTO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de demanda em que o consumidor ajuizou Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito C/C Tutela Antecipada C/C Responsabilidade Civil por Danos Morais, em face do Recorrido, fora surpreendido com anotação de suposta dívida junto ao Requerido, em decorrência de manutenção de anotação prescrita e registrada no sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN) .

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade da anotação de dívida prescrita e se a mesma é passível de causar dano moral no consumidor.

III. Razões de decidir

3.
O
bserva-se dos autos que débito objeto da lide se encontra prescrito, tal como mencionado pelo apelante, pois data do ano de 2018, sendo que o quinquênio para reconhecimento da prescrição findou em 2023, na forma do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

4
. Nesse contexto, sem olvidar que a prescrição não alcança o direito subjetivo em si, mas apenas o torna inexigível, uma vez operada, o credor fica impossibilitado de promover atos judiciais e extrajudiciais para obter a reparação deste direito prescrito – mormente quando o §1º, do art. 43, do CDC, deixa claro que os cadastros e dados de consumidores não podem conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos –, tornando-se necessária a exclusão do registro impugnado.

5
. No tocante ao pleito de indenização por danos morais, tem-se que o SCR/SISBACEN, como um sistema de informação, tem como um dos seus propósitos avaliar a capacidade de pagamento do consumidor dos serviços bancários. Em relação à natureza do cadastro, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as informações fornecidas pelas instituições financeiras acerca de operações com seus clientes ao SISBACEN equivalem aos registros nos órgãos restritivos de crédito.

6
. Partindo-se deste entendimento, conclui-se dano moral decorrente inscrição do nome do consumidor na referida plataforma é presumido e se configura independentemente da prova do abalo à honra e à reputação sofrida, pois decorre da própria situação fática. Em relação ao
quantum
indenizatório, observadas as circunstâncias do caso concreto, a proporcionalidade e razoabilidade, conclui-se que o valor da indenização deve ser arbitrado em R$ 8.000,00.

IV. Dispositivo

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001022-54.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante
TULIO DOS SANTOS SOARES
e como apelada
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA